Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726021-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVOLY MASSARIOL DE ARAUJO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca da manifestação técnica de ID 52200794. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator